Tribunal: STF
Processo: ARE 1322098
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):
    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Lei nº 11.960/09 Cálculo que deve respeitar os índices previstos em acórdão que fixou os parâmetros de atualização do débito e incidência de juros, transitado em julgado Coisa julgada, cujo cumprimento se impõe Precedentes desta C. Câmara. DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7, p. 1)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, caput, e incisos XXII e XXXVI da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “os autores não ignoram a inclusão do Tema n° 810 como de Repercussão Geral (com base no RE 870.947), segundo o qual a inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 diz respeito apenas à fase de execução, não abarcando a fase que antecede a expedição do ofício requisitório, mantendo neste caso a constitucionalidade da referida Lei.”(eDOC 11, p. 16)
    Aduz-se que:
    “o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou ser parcialmente inconstitucional o artigo 5º da Lei 11.960/09 na parte em que disciplina a Correção Monetária, por impor restrição desproporcional ao Direito de Propriedade (artigo 5º, XXII) e determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária de todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente das fases processuais em que elas são impostas. Assim, o Pretório Excelso reconheceu que é inconcebível e irrazoável considerar a Taxa Referencial – TR inconstitucional para corrigir precatórios e constitucional para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a data da expedição do ofício requisitório.” (eDOC 11, p. 16)
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF e que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões dos recorrentes, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior.” (eDOC 18)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 5):
    “(...)
    A r. decisão impugnada determinou forma diversa ao já decidido, na fase de conhecimento, no que concerne ao índice de correção monetária. O v. acórdão, reformando a r. sentença de improcedência, determinou: 
    (...)
      No caso, deverá ser observada, tanto para os juros como para a correção monetária, a aplicação da Lei nº 11.960/09, eis que o título executivo assim consignou. Tendo em vista que houve o trânsito em julgado do v. acórdão em 15.10.12, conforme certificado a fls. 218 dos autos principais, tem-se que, com a ocorrência da coisa julgada, incabível, em fase de execução, discutir sobre os índices aplicáveis já fixados na fase de conhecimento. 
    (...)Cabe, portanto, o refazimento dos cálculos nos moldes acima, em obediência à coisa julgada, salientando, ainda, que o título executivo transitado em julgado somente poderá ser modificado via ação rescisória. Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 730.462, Rel. Ministro Teori Zavascki (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral pertinente à controvérsia referente aos efeitos das declarações de inconstitucionalidade de preceito normativo pelo STF. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento."
    Observa-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente